Tribunal: TJMT
Processo: 1009038-02.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009038-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENRICO FRANCAVILLA - CPF: 256.135.648-50 (ADVOGADO), RICHARD DENIS STEVENS - CPF: 044.960.946-49 (AGRAVANTE), FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 10.493.225/0001-80 (AGRAVANTE), ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 06.351.242/0001-06 (AGRAVADO), POCONE GOLD MINERACAO LTDA - CNPJ: 12.932.467/0001-59 (AGRAVADO), ALESSANDRA CRISTINA AMARAL BEZERRA - CPF: 048.247.064-08 (ADVOGADO), RUY JANONI DOURADO - CPF: 926.317.037-15 (ADVOGADO), RUBENS PIERONI CAMBRAIA - CPF: 297.416.548-63 (ADVOGADO), GIOVANA INFANTE BAZ - CPF: 449.687.758-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E O DESPROVEU.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO DA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. AUSENTE EXCEÇÕES PREVISTAS NO DECRETO-LEI 857/69. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária, segundo entendimento predominante no STJ.

Assim, não estando o contrato inserido nas exceções dispostas no Decreto-lei 857/69, não há se falar na conversão na data do pagamento. A correção monetária deve ser mantida a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1009038-02.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E RICHARD DENIS STEVENS

AGRAVADO: POCONE GOLD MINERACAO LTDA, ELECTRUM CAPITAL PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E RICHARD DENIS STEVENS contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1033142-03.2022.8.11.0041 que acolheu em parte impugnação ao cumprimento da sentença.

Os agravantes sustentam que o Juízo de Origem declarou que a conversão da dívida em moeda estrangeira deveria ocorrer no momento da contratação (23/12/2009) e a correção monetária ser aplicada a partir da citação (21/08/2015), resultando na desvalorização da dívida desde o momento em que a dívida passaria a ter valor em moeda nacional, embora inserida no mercado doméstico; a decisão sequer é coerente com a sua própria premissa e não haveria razão para o agravante RICHARD suportar a “valorização da moeda por conta da conversão em tempo futuro ao mesmo tempo em que suportam a atualização e os juros”, pois o resultado foi que a decisão que resolveu a declarada “ambiguidade” da sentença acabou deixando o agravante RICHARD sem um e sem o outro (isto é: com a conversão na data do contrato – que já é um absurdo em si – e sem a atualização monetária entre a data do contrato e a data da citação – o que gera uma distorção completa; foram opostos embargos de declaração pelas partes: os agravantes apontaram a omissão da decisão diante da clara modificação do termo de conversão da dívida em moeda estrangeira; de outro lado, as agravadas insistiram na fixação da verba honorária, em virtude do excesso em relação ao valor executado. O Juízo de Origem, então, rejeitou os embargos de declaração opostos pelos agravantes e deu provimento àqueles opostos pelas agravadas, retificando a decisão anteriormente proferida; a decisão consta a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada impugnante no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença do valor a ser apurado nos parâmetros do item 2 da decisão e o executado originariamente, isto é, sobre o proveito econômico; as agravadas opuseram novos embargos insistindo no sobrestamento do cumprimento provisório até o julgamento definitivo do recurso especial e na exclusão dos juros moratórios da base de cálculo dos honorários advocatícios; em resposta aos novos embargos, o Juízo de Origem sinalizou que a matéria deduzida no recurso era idêntica ao recurso manejado anteriormente, sendo o caso, portanto, de rejeição dos novos embargos de declaração; os agravantes entendem que o resultado da decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelas agravadas é catastrófica, na medida em que a sentença é suficientemente clara no tocante ao momento de conversão da dívida em moeda estrangeira. A decisão agravada, da maneira como foi lançada, viola a sentença proferida e redunda em verdadeiro enriquecimento sem causa das agravadas, que têm como único objetivo nestes autos retardar o recebimento do crédito pelos agravantes; o que evidentemente não se pode chancelar; os agravantes entendem que era suficiente a declaração na sentença da data em que se iniciaria a atualização monetária; o entendimento mais evidente do que está redigido na sentença é o de que a conversão da moeda se dará no exato momento em que a decisão definiu que a dívida passaria a ser corrigida monetariamente, sobretudo porque a premissa para incidência da correção monetária é justamente a conversão da dívida para o real. Foi o que fizeram os agravantes: converteram a moeda tomando como referência a data da citação (21/08/2015), a partir da qual a sentença fixou a incidência da correção monetária; entende que a atualização e conversão têm de ocorrer no mesmo momento; fundamenta entendimento do STJ acerca da conversão na data do pagamento; caso persista o entendimento de que a conversão da moeda estrangeira deve ocorrer no momento da celebração da Cessão de Direitos Minerários, requer-se então que a incidência da correção monetária ocorra a partir do momento da conversão da moeda; o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à eventual cobrança dos honorários advocatícios fixados contra os agravantes, gera uma penalização sem precedente aos exequentes que até o momento sequer viram a parcela da condenação do incontroverso ser depositada nos autos; por fim, requer a concessão liminar para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença contra as agravantes objetivando o pagamento da verba honorária fixada na decisão recorrida, em virtude do suposto excesso da execução;

no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão até o julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

Informações prestadas pelo magistrado singular, informando reconsideração da decisão, em parte, no que tange a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais. Informa
“Afinal, a decisão, ao condenar o exequente, não fez constar sequer a fundamentação mínima necessária a fim de fixar os honorários em seu desfavor, vislumbrando-se assim a existência, de fato, de equívoco, que pode ser sanado pelo próprio Juízo. Além disso, a decisão partiu de premissa claramente equivocada. Por isso, nesse ponto, à míngua de qualquer fundamentação, o erro repousa na falsa premissa de que houve o parcial acolhimento (como constou do dispositivo da decisão do ID 130082740) da impugnação aviada pelo executado, quando, em verdade, o Juízo apenas aproveitou-se da dita impugnação para esclarecer e sanar a suposta inexistência de parâmetros que não teriam sido fixados expressamente na sentença prolatada nos autos. Veja-se que a aludida decisão, inclusive, destacou que não houve acolhimento de nenhuma das manifestações/cálculos apresentados pelas partes, conforme se extrai do seguinte trecho: “(...) Conclui-se que ambas as partes apresentaram erros nos cálculos trazidos ao processo, de modo que a rejeição da impugnação e a não homologação, por ora, de nenhum valor é a medida que se impõe.” Logo, se não acolhida a manifestação/cálculo de nenhuma das partes, não pode nem uma, nem outra, ser condenada ao pagamento de honorários em favor da parte adversa. Em resumo, partindo-se da premissa de que, de acordo com as conclusões da decisão do ID 124007009, teria ocorrido omissão na fixação integral de parâmetros da condenação, evidente que o equívoco somente poderia ser atribuído ao próprio Juízo, não podendo, de maneira alguma, por isso, qualquer das partes suportar ônus de tal situação. Não há como concluir, portanto, que tenha a parte exequente dado causa à instauração do incidente resolvido por meio da aludida decisão. Não havendo causalidade, não há, consequentemente, que se falar em sucumbência. No que tange aos demais aspectos suscitados no agravo de instrumento, assim como na manifestação do ID 149182908, reputo ser incabível a reanálise dos argumentos pelo próprio Juízo, já que a decisão guerreada, bem ou mal, enfrentou os argumentos das partes, apresentando a necessária fundamentação e externando seu expresso entendimento sobre o incidente. Posto isso, RECONSIDERO, apenas em parte, a decisão do ID 130082740, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente, para o fim de afastá-la, ficando o dispositivo assim redigido: “1 – Em face do exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada parte executada, porém, sanando a omissão existente na sentença prolatada fixo os seguintes parâmetros: 1.1 – A conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo.”

Nas contrarrazões, a agravada requer seja julgado prejudicado este agravo de instrumento com relação à insurgência dos agravantes acerca da fixação de sucumbência em seu desfavor ante a perda parcial do objeto deste recurso, e, quanto a outra tese, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FRANCAVILLA, ASSIS FONSECA, SOARES CABRAL E ALBUQUERQUE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E RICHARD DENIS STEVENS contra decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1033142-03.2022.8.11.0041 que acolheu em parte impugnação ao cumprimento da sentença.

De início, quanto a pretensão da agravante no tocante a fixação dos honorários, tem-se que houve o juízo de retratação por parte do magistrado singular, quando informa:

“
Posto isso, RECONSIDERO, apenas em parte, a decisão do ID 130082740, apenas no que tange à fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte exequente, para o fim de afastá-la, ficando o dispositivo assim redigido: “1 – Em face do exposto, este Juízo NÃO ACOLHE a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada parte executada, porém, sanando a omissão existente na sentença prolatada fixo os seguintes parâmetros: 1.1 – A conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo.”.

Assim, há perda parcial do objeto do recurso, pelo que deixo de conhecer o recurso nesse ponto.

De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada consta:

“Em que pese nenhuma das partes tenha informado no processo, este Juízo diligenciou junto ao Sistema PJE e verificou que o processo no qual foi prolatada a sentença que está executada neste (nº 0030663-98.2015.8.11.0041) encontra-se em arquivo definitivo. O Recurso Especial, que supostamente estava pendente analise de admissibilidade pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foi, ao que tudo indica, protocolado de maneira intempestiva, haja vista que o transito em julgado do v. Acórdão ocorreu em 06/06/2022 e o recurso juntado em 08/06/2022. Assim, o processo retornou ao Juízo de origem. Desta feita, não merece prosperar o argumento de suspensão do processo levantado pelas executadas em sua impugnação, bem como a classe processual deste processo deve ser retificada para constar como “Cumprimento de Sentença”. Resta apreciar a alegação de excesso na execução. A primeira controvérsia cinge-se quanto a data da conversão do valor em dólares para reais. Os exequentes sustentam que deve ser a data da citação, pois é o que determina a sentença, ao passo que as executadas alegam que deve-se tomar a data da contratação, com arrimo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Frisa-se que não é possível determinar com precisão se o termo “a partir da citação” constante na sentença deve ser utilizado para os juros e a correção monetária e a conversão, ou somente para os dois primeiros. Em casos em que a sentença executada apresenta ambiguidade cabe ao Juízo definir a correta interpretação, não se configurando ofensa a coisa julgada. No caso em tela a conversão na data da contratação é a que se mostra mais razoável e condizente com o julgado, bem como a jurisprudência, haja vista que não há razão para as executadas suportarem a valorização da moeda por conta da conversão em tempo futuro ao mesmo tempo em que suportam a atualização e os juros. Por outro lado, entende-se que a data da citação deve ser utilizada como termo inicial tanto para a correção monetária quanto para os juros de mora, haja vista que a sentença não fez distinção para cada um deles. Resta, por fim, a controvérsia quanto a incidência dos honorários sobre o valor atualizado ou sobre a atualização mais juros. O julgado condena as executadas ao pagamento de honorários sobre o valor equivalente atualizado de US$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil dólares), ou seja, o montante da condenação. A condenação abrange o principal, correção e juros, portanto, os honorários podem incidir sobre os juros moratórios. Conclui-se que ambas as partes apresentaram erros nos cálculos trazidos ao processo, de modo que a rejeição da impugnação e a não homologação, por ora, de nenhum valor é a medida que se impõe. 1 – Em face do exposto, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas executadas no ID 101778173. 2 – Por se tratarem de cálculos aritméticos simples, INTIMEM-SE os exequentes para trazer ao processo planilha corrigida do débito no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se o seguinte: a conversão do valor em dólares deve ser feita na data da contratação e a correção pelo INPC mais juros de 1% (um por cento) ao mês devem incidir, ambos, a partir da citação. Os honorários devem incidir no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor final. Defere-se aos exequentes a aplicação de honorários e multa de 10% (dez por cento) cada, haja vista que as executadas não realizaram o pagamento no prazo legal. FRISA-SE que, em caso de novo erro, o processo será remetido a Contadoria do Juízo. 3 – No caso de silencio por parte dos exequentes, concluso para arquivamento. 4 – Intime-se. Cumpra-se”.

As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária, segundo entendimento predominante no STJ.

Assim, não estando o contrato inserido nas exceções dispostas no Decreto-lei 857/69, não há se falar na conversão na data do pagamento.

Portanto, a conversão da moeda não consta da sentença, de modo que necessária a fixação, a qual deve ser a partir da celebração do contrato.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR. CONVERSÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. CORREÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ÍNDICE OFICIAL. PRECEDENTES. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. A necessidade de produção de provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento motivado, em face das circunstâncias de cada caso concreto. Tendo o Tribunal de origem concluído pela suficiência do acervo probatório, o acolhimento da pretensão recursal para ver reconhecida a ocorrência de cerceamento de defesa demandaria o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 4. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Precedentes. 5. A arguição de existência de entendimento diverso neste Superior Tribunal deve ser feita através dos competentes embargos de divergência. 6. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.907.013/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. OBRIGAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO NO PAGAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.017.292/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.).

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PATROCÍNIO. RESCISÃO ANTECIPADA. ADIMPLEMENTO PARCIAL. CLÁUSULA PENAL. VALOR. REDUÇÃO EQUITATIVA. READEQUAÇÃO. DÍVIDA. MOEDA ESTRANGEIRA. CONVERSÃO. COTAÇÃO. DATA DA CONTRATAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Recursos especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a cláusula penal possui natureza mista, ou híbrida, agregando, a um só tempo, as funções de estimular o devedor ao cumprimento do contrato e de liquidar antecipadamente o dano. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o controle judicial do valor da multa compensatória pactuada, sobretudo quando esta se mostrar abusiva, para evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, sendo impositiva a sua redução quando houver adimplemento parcial da obrigação. 5. Não é necessário que a redução da multa, na hipótese de adimplemento parcial da obrigação, guarde correspondência matemática exata com a proporção da obrigação cumprida, sobretudo quando o resultado final ensejar o desvirtuamento da função coercitiva da cláusula penal. 6. Hipótese em que, diante da preponderância da função coercitiva da cláusula penal, não se poderia reduzi-la ao valor de uma única prestação ao fundamento de que essa seria a quantia que mais se aproximava do prejuízo suportado pela autora. 7. A preponderância da função coercitiva da cláusula penal justifica a fixação de uma pena elevada para a hipótese de rescisão antecipada, especialmente para o contrato de patrocínio, em que o tempo de exposição da marca do patrocinador e o prestígio a ela atribuído acompanham o grau de desempenho da equipe patrocinada. 8. Em tese, não se mostra excessiva a fixação da multa convencional no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato de patrocínio, de modo a evitar que, em situações que lhe pareçam menos favoráveis, o patrocinador opte por rescindir antecipadamente o contrato. 9. No caso, a cláusula penal está inserida em contrato empresarial firmado entre empresas de grande porte, tendo por objeto valores milionários, inexistindo assimetria entre os contratantes que justifique a intervenção em seus termos, devendo prevalecer a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos. 10. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. 11. Na hipótese de acolhimento parcial dos embargos monitórios, os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, servindo a diferença entre o valor inicialmente cobrado e aquele que se reconhece ser efetivamente devido somente para fins de distribuição da sucumbência. 12. Recurso especial de CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL parcialmente provido. Recurso especial de MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. em parte prejudicado e em parte não provido. (REsp n. 1.803.803/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 25/11/2021.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENCIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – CONTRATO CELEBRADO EM MOEDA ESTRANGEIRA E INDEXADO AO DÓLAR - PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL - CÁLCULO COM BASE NA COTAÇÃO DA DATA DA CONTRATAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas. A regra estabelecida pelo artigo 85,§ 2º, do CPC deve ter sua aplicação conjugada com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sempre que o valor dos honorários de sucumbência apurado com a aplicação desta regra se mostrar excessivo e desproporcional à lide em exame. (N.U 0041425-47.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E QUITAÇÃO DE DÍVIDA – CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – FIXAÇÃO DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA – COBRANÇA COM CONVERSÃO DO DÓLAR NA DATA DE PAGAMENTO – REQUERIMENTO DO AUTOR PARA QUE SEJA CONVERTIDO NA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REQUERIMENTO SUBSIDIÁRIO DA RÉ/RECONVINTE PARA QUE SEJA CONVERTIDO NA DATA DE CONTRATAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA EQUIVOCADA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL ACATANDO O PLEITO DA RÉ/RECONVINTE – EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO MEDIANTE CAUÇÃO NA AÇÃO CAUTELAR – OFERTA DA CAUÇÃO COMO DAÇÃO EM PAGAMENTO – RECUSA DO CREDOR – QUITAÇÃO DA DÍVIDA INEXISTENTE – SENTENÇA CASSADA – PLEITO DA RÉ/RECONVINTE PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. (REsp 1.323.219/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 26/09/2013). 2. A finalidade da caução é garantir, de forma ágil, a reparação de eventual dano decorrente de decisão tomada em sede de cognição sumária. 3. A inscrição do nome do autor/devedor nos cadastros de proteção ao crédito é lícita, pois apesar da divergência quanto à data de conversão do dólar para real que interfere na quantia à ser paga, é incontroverso o entendimento de que a dívida existe, o que por si só, exime de qualquer ilegalidade a conduta da credora que agiu no exercício regular do seu direito. (N.U 0005809-43.2015.8.11.0040, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

No tocante a correção monetária, a sentença estabelece expressamente a incidência a partir da citação, de modo que, não havendo recurso em momento oportuno, torna preclusa a insurgência por ocasião do cumprimento de sentença.

Ademais, o entendimento é de que as dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária, mas não menciona que deva ser no momento da conversão, ou seja, da celebração do contrato.

Assim, não prospera a tese dos agravantes.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e na parte em que conheço, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024